Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-50.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar as partes requeridas, de forma solidária, a pagar para o autor o valor de R$ 15.847,32 (quinze mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), a título de dano material, valor que deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (22/08/2022).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51441913). Custas e preparo recolhidos (ID 51441914 e seguintes).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega tratar-se de processo complexo e que necessita de perícia técnica; que não há nexo de causalidade, não havendo o dever de indenizar; que o orçamento anexado pelo Recorrido não acompanha os danos demonstrados com base nas fotos anexadas na inicial e por fim, alega que houve recusa do Autor quanto ao envio dos produtos para análise do suposto defeito noticiado e possível restituição dos valores pagos.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que o conjunto probatório colacionado nos autos demonstra que o dano foi causado pelo conduta do motorista do veículo, funcionário da empresa Recorrente, que o STJ já se pronunciou em casos semelhantes a este, pela responsabilidade solidária do proprietário do veículo e da seguradora para responderem a ação indenizatória. Pede gratuidade de justiça.
5. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrido tendo me vista a documentação juntada aos autos que comprovam sua hipossuficiência (ID. 51441924 e seguintes).
6. Não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. Isso porque as provas nos autos são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar rejeitada.
7. Ademais, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário, sendo este o responsável, portanto, pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada (teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa)."Acórdão 1204087, 07043719820178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJe: 1o/10/2019.
8. O processo está bem instruído com provas capazes de revelar a responsabilidade solidária dos réus pelos danos causados, portanto a r. sentença não merece reparos, uma vez que os fundamentos ali lançados para a conclusão do mérito estão escorreitos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.